Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002639-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), JESUS FERREIRA - CPF: 049.052.011-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.

DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR

E CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA (LAUDO MÉDICO/SISREG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência imediata de paciente com lesão grave na coluna cervical para hospital de maior complexidade, visando à realização de cirurgia de artrodese cervical, com custeio inclusive na rede privada e autorização de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência diante da alegada ausência de análise técnica adequada; e (II) saber se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município ou prioritariamente ao Estado, à luz da repartição de competências no âmbito do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e da integridade física (CF/1988, arts. 6o e 196).

4.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o paciente se encontra em estado clínico grave, classificado como emergência no sistema de regulação (Prioridade 0), necessitando de transferência imediata para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia e ortopedia, procedimentos enquadrados como de alta complexidade, tendo em vista que se encontra internado em unidade que não dispõe de tais serviços.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
6. O procedimento pleiteado — artrodese cervical anterior em quatro níveis — encontra-se classificado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) como procedimento de alta complexidade (código 04.08.03.010-0), o que evidencia tratar-se de prestação de elevado custo e especialização técnica, inserida na esfera de atribuição prioritária dos Estados, conforme a lógica de regionalização e hierarquização do SUS.

7.

À luz da Lei n. 8.080/1990, que regulamenta o SUS, compete aos Estados a execução de ações e serviços de maior complexidade, cabendo aos Municípios atuação preponderante na atenção básica e em medidas complementares, o que impõe a observância da repartição administrativa de competências no cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde.

8. Nessas hipóteses, a organização administrativa do SUS atribui ao Estado a responsabilidade prioritária pela disponibilização da estrutura hospitalar necessária, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de comprovada omissão.

9. Não há, nos autos, demonstração de que ao Município Agravante, em razão de eventual regime de gestão plena, tenha sido atribuída a responsabilidade pela execução de procedimento de alta complexidade dessa espécie, circunstância que afasta a imputação direta e prioritária da obrigação.

10. O transporte do paciente, por sua vez, insere-se na esfera de atribuições municipais, em consonância com a lógica de descentralização do sistema público de saúde.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.
2. Procedimentos de alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária, especialmente quanto a medidas de apoio, como transporte do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o,

23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 1019;

Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015;
TJMT, N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, J. em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Curvelândia contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000153-10.2026.811.0006, proposta por Jesus Ferreira, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Município Agravante, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, providenciem a transferência imediata do paciente para hospital de maior complexidade, a fim de realizar a cirurgia de Artrodese Cervical Anterior em Quatro Níveis, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive com autorização de custeio na rede privada e possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Sustenta que a decisão foi prolatada em sede de plantão judiciário, em cognição sumária, sem a devida análise técnica acerca da real urgência do procedimento e da inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Alega que não restaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, afirmando que a concessão da tutela ocorreu de forma automática, sem suporte técnico suficiente.

Assevera que houve indevida imputação de responsabilidade ao Município por procedimento de média ou alta complexidade, em afronta à repartição constitucional de competências no âmbito do SUS, defendendo que a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 793, do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a autorização para bloqueio de verbas públicas revela-se desproporcional e capaz de comprometer a execução de políticas públicas essenciais, sobretudo em se tratando de Município de pequeno porte, com limitada capacidade financeira.

Defende a necessidade de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT-JUS, bem como a apresentação de laudos médicos atualizados, a fim de possibilitar análise técnica adequada acerca da imprescindibilidade e urgência do procedimento.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao custeio do tratamento na rede privada e à autorização de bloqueio de verbas públicas, e, no mérito, o provimento do Recurso para reformá-la, com o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, com a adequação das medidas impostas (id. 342418874).

Instado a regularizar a representação processual, o agravante o fez, conforme documentos de ids. 342746888, p. 1, e 346607857, p. 1/3.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação seja redirecionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, a quem incumbirá realizar, com urgência, o procedimento cirúrgico indicado, no âmbito da rede pública ou, se imprescindível, mediante contratação da rede privada, cabendo ao recorrente a adoção das providências necessárias ao transporte do Agravado (id. 346848379).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 320211375 e 350681893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, pelo provimento parcial do recurso, para que seja direcionado prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Curvelândia (id. 361837861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Município Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para determinar a transferência da parte autora para unidade hospitalar de maior complexidade, para realização de artrodese cervical, cujo teor relevante restou assim consignado:

“
Vistos.

Cuida-se de
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JESUS FERREIRA em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA.

Infere-se da peça inaugural, em síntese, que o assistido JESUS FERREIRA se encontra internado no Hospital Regional Dr. Antonio Fontes, situado no município de Cáceres/MT, em decorrência de queda/colisão envolvendo motocicleta, tendo evoluído com quadro álgico intenso, perda de sensibilidade em membro inferior esquerdo e incapacidade de deambulação.

Consoante narrado na exordial, o quadro clínico foi classificado como de natureza emergencial, havendo indicação médica de transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, com vistas à realização de atendimento especializado compatível com a gravidade da condição apresentada.

[...] Posto isso,
DEFIRO
a liminar, razão porque,
DETERMINO
que os requeridos, solidariamente, providenciem a Transferência, IMEDIATA, para unidade hospitalar de maior complexidade, para realização de ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR EM QUATRO NÍVEIS, seja na rede pública ou na rede privada a expensas dos réus, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

E que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu caso,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de bloqueio de verbas.

Transcorrido
in albis
o prazo assinalado, à autora para carrear aos autos 03 (três) orçamentos, nos termos do art.11, Provimento no 02/2015 – CGJ, vindo-me os autos conclusos imediatamente.”
(id.

– autos de origem).

Inconformado,
o Município de Curvelândia alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por falta de análise técnica da urgência e de alternativas no SUS, bem como responsabilização indevida do Município por procedimento de média/alta complexidade, defendendo o direcionamento ao Estado (Tema 793 do STF). Além disso, aduz a desproporcionalidade do bloqueio de verbas públicas e a necessidade de prévia manifestação do NAT-JUS e de laudos médicos atualizados.

Na origem, a ação busca compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia a promoverem, com urgência, a transferência do paciente Jesus Ferreira para unidade hospitalar de maior complexidade, a fim de realizar cirurgia de artrodese cervical anterior em quatro níveis, com suporte adequado, na rede pública ou privada, sob pena de multa e bloqueio judicial de valores.

Da análise dos autos, especialmente do laudo médico, verifica-se a presença de elementos que evidenciam quadro clínico grave do Agravado, de 57 anos, vítima de acidente motociclístico, encontrando-se internado em razão de lesão grave na coluna cervical, com compressão da medula espinhal e déficit neurológico em membros inferiores, em unidade que não dispõe de serviço neurológico, aguardando transferência imediata para hospital apto à realização de cirurgia de alta complexidade na coluna, havendo risco concreto de agravamento neurológico e até de morte. (id. 219601354 – autos de origem).

Consta, ainda, que o procedimento foi regularmente inserido no SISREG em 09/01/2026, com classificação de risco “prioridade 0 – emergência” no SISREG, o que justifica a imediata adoção de medidas assistenciais (id. 219601355 – autos de origem).

O Agravado é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e apresentou declaração de hipossuficiência financeira, o que corrobora a presunção de sua condição econômica.

Em que pese a manifestação do NAT-JUS no sentido de solicitar documentação médica complementar para a análise do caso, em se tratando de pedido de urgência – acidente automobilístico que atinge coluna, deve-se considerar o quadro clínico global do paciente e os prejuízos decorrentes da demora, sobretudo porque seu parecer possui caráter meramente consultivo e não vinculante (id. 219713155 – autos de origem).

Em hipóteses como a presente, a tutela de urgência deve ser concedida com base no conjunto probatório já existente, privilegiando-se a preservação da vida e da integridade física do paciente.”

É pertinente citar a orientação contida no Enunciado 92 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.

Como bem registrado na decisão anterior, a urgência não se revela abstrata ou presumida, ao contrário, decorre de avaliação médica que aponta risco concreto à integridade física do paciente, notadamente diante da indicação de procedimento cirúrgico em coluna cervical, cuja postergação pode implicar agravamento neurológico irreversível.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Nessa perspectiva, embora se reconheça a natureza fundamental do direito à saúde, com proteção constitucional explícita (arts. 6o e 196 da CRFB/88), cumpre destacar que a intervenção judicial deve respeitar a organização federativa do SUS.

No caso, o procedimento pleiteado é de alta complexidade
, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS
(código 04.08.03.010-0 – Artrodese Cervical Anterior em Quatro Níveis), o que, à luz da Lei n. 8.080/1990, evidencia tratar-se de prestação de elevado custo, cuja execução se insere na esfera de responsabilidade prioritária do Estado.

Nessa perspectiva, a constrição de valores nas contas do Município, sem que se tenha previamente exigido o cumprimento da decisão judicial pelo ente estadual, fere os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais no âmbito municipal.

Sendo assim, sem afastar a responsabilidade solidária do Município Agravante, mostra-se juridicamente adequado direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, por ser o ente que, em princípio, detém atribuição administrativa primária para viabilizar o procedimento indicado.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO PARA INFECÇÃO BACTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Atílio Rita dos Santos, condenou solidariamente os entes federativos à disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento para infecção bacteriana, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

2. O paciente, com quadro de erisipela grave e histórico de amputação, aguardava vaga classificada como emergência (prioridade 0) no SISREG, sem obtenção da transferência hospitalar por ausência de leitos disponíveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado;

(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas ações que versam sobre o direito à saúde pública.

III. Razões de decidir

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, sendo possível direcionar o cumprimento conforme a complexidade do procedimento e a organização do SUS.

5. Tratando-se de internação em UTI e tratamento para infecção grave, de alta complexidade, a execução da obrigação deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

6. Em razão da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em demandas que envolvem prestações de saúde pública, sendo inadequada a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais adequado à sua realização, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de omissão.

3. Nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025.

(N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Todavia, o transporte do paciente Agravado para outra unidade hospitalar apta à realização de procedimento de maior complexidade insere-se no âmbito da atenção básica, incumbindo, portanto, à municipalidade.

Ademais, embora o Estado de Mato Grosso sustente, em contrarrazões, que os Municípios de seu território estariam inseridos em modelo de gestão plena, conforme pactuações firmadas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, limita-se a formular alegações genéricas, sem apresentar, nos autos, ato normativo específico que atribua, de forma individualizada, ao Município Agravante a responsabilidade pelo procedimento de alta complexidade em discussão, o qual, inclusive, não foi localizado no endereço eletrônico indicado – planilhas de pactuação.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Curvelândia, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação seja redirecionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso,

a quem incumbirá realizar, com urgência, o procedimento cirúrgico indicado, no âmbito da rede pública ou, se imprescindível, mediante contratação da rede privada, cabendo ao Agravante a adoção das providências necessárias ao transporte do Agravado, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026